Tribunal: TJDFT
Processo: 0726751-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726751-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AQUINO ADVOGADOS RECORRIDO: MARCELO DIAS RAMAGEM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS SUPLEMENTARES. 1. Conforme o art. Art. 523 § 1o do CPC não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de quinze dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 2. Restando para cumprimento de sentença apenas o crédito decorrente da condenação em honorários advocatícios, será este, devidamente atualizado, a base de cálculo para incidência da multa e dos honorários suplementares referidos no §1o do art. 523 do CPC. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 385 e 884, ambos do Código Civil, 85, caput, §§ 1o e 14, do Código de Processo Civil, 22, 23, e 24, § 4o, do Estatuto da OAB, defendendo que o acordo extrajudicial apresentado nos autos não contou com a participação de nenhum dos advogados do Escritório de Advocacia ora insurgente e, desta forma, não poderá prejudicar o direito ao recebimento dos honorários fixados na origem; b) artigos 502, 507, 508 e 523, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não há que se falar em dois momentos distintos para a apuração do valor devido, sendo eles: antes do acordo extrajudicial e após o acordo extrajudicial, considerando que as penalidades já tinham sido aplicadas antes da assinatura do acordo, sendo imperioso o reconhecimento da preclusão; c) artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, expondo a indevida valoração das provas produzidas nos autos. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 385 e 884, ambos do Código Civil, 85, caput, §§ 1o e 14, 370, 371, 502, 507, 508 e 523, § 1o, todos do Código de Processo Civil, 22, 23, e 24, § 4o, do Estatuto da OAB, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar o apelo nobre interposto necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005